Tribunal: TJBA
Processo: 8001647-66.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001647-66.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ARLENE FRANCA DE JESUS

Advogado(s)
:
RENATO DE SOUZA FRANCISCHINI, FERNANDA MARIA SILVA DOS SANTOS

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO (COELBA).
INSTALAÇÃO DE POSTE E REDE ELÉTRICA EM DESCONFORMIDADE COM AS NORMAS DE SEGURANÇA E EM VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, QUE ATRIBUIU O CUSTO DA OBRA À CONSUMIDORA. RECURSO DA AUTORA. MÉRITO.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
.
TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. DEVER DE CUSTEAR A REALOCAÇÃO.
DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO.
RECURSO PROVIDO, SENTENÇA REFORMADA
.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta pela consumidora contra sentença que, embora reconhecendo o risco e o dever de segurança da concessionária, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a realocação de poste e rede elétrica, mas condicionou a execução da obra ao custeio pela própria autora, com base na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, julgando improcedente o pleito de danos morais.

II. Questão em discussão

2.

As questões centrais são: a) a definição da causa primária do risco – se a ampliação do imóvel pela consumidora ou a instalação originalmente irregular da rede pela concessionária; b) a aplicabilidade da Resolução da ANEEL, para definir a responsabilidade pelo custeio da obra, em contraposição ao dever de segurança e à proteção ao direito de propriedade; e c) a configuração do dano moral
in re ipsa
em razão da exposição prolongada a risco de vida e da restrição ao uso do imóvel
.

III. Razões de decidir

3.

A instalação de poste e rede elétrica em trajeto diagonal, invadindo o espaço aéreo de propriedade privada e em desacordo com as normas técnicas de segurança, não configura mero exercício regular de direito, mas sim falha na prestação do serviço. A responsabilidade civil, em tais casos, é objetiva (art. 37, § 6º, da CF e art. 14 do CDC), cabendo à fornecedora o ônus de provar a regularidade da instalação, do qual não se desincumbiu
.

4
.

A Resolução da ANEEL que atribui ao consumidor o custeio de obras de seu "interesse particular" não se aplica a casos de remoção por necessidade de segurança ou para corrigir instalação irregular que viola o direito de propriedade. A norma administrativa não pode se sobrepor ao direito fundamental à segurança e à propriedade (art. 5º, caput e XXII, CF/88), nem ao dever de segurança imposto às concessionárias pelo CDC (art. 22). O custeio da obra de correção do vício é, portanto, ônus da concessionária.

5
.

A comprovação do risco e da restrição ao direito de propriedade por meio de fotografias e vídeos é suficiente para embasar a pretensão, mormente quando a concessionária, sobre quem recai o ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), limita-se a alegações genéricas e não produz laudo técnico que justifique a legalidade e necessidade da instalação na forma como foi feita
.

6
. A exposição contínua e prolongada da consumidora e de sua família a risco iminente de acidente elétrico grave, somada à restrição do pleno exercício do direito de construir em sua propriedade, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova do sofrimento. A situação de angústia e insegurança imposta à consumidora atinge frontalmente a dignidade da pessoa humana.

7
. O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da ofensa (risco à vida), a capacidade econômica da ofensora e o caráter pedagógico-punitivo da medida, sem implicar enriquecimento ilícito para a vítima. Precedentes desta Corte.

IV. Dispositivo

8. Provimento do recurso,
para reformar integralmente a sentença, a fim de determinar que a concessionária custeie a obra de realocação da rede elétrica e condená-la ao pagamento de indenização por danos morais, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, caput e XXII, e art. 37, § 6º; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 14 e 22; Código Civil, art. 1.228
.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA, Apelação nº 0500164-20.2018.8.05.0079; TJBA, Apelação nº 8000459-69.2021.8.05.0144.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8001647-66.2019.8.05.0080
, da Capital, em que figuram como Apelante
Arlene França de Jesus
e como Apelados
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.